Tribunal: TJSP
Processo: 2253729-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 1992 a 1994 – Insurgência em face de decisão que deixou de conceder o efeito suspensivo – Valor do débito garantido por depósito judicial - Possibilidade, nos termos do art. 919, § 1o do CPC – Pretensão de suspensão das restrições em razão do débito discutido nos embargos – Impossibilidade – A restrição decorre de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 1992 a 1994 – Insurgência em face de decisão que deixou de conceder o efeito suspensivo – Valor do débito garantido por depósito judicial - Possibilidade, nos termos do art. 919, § 1o do CPC – Pretensão de suspensão das restrições em razão do débito discutido nos embargos – Impossibilidade – A restrição decorre de fato verídico (inadimplemento), com execução ajuizada e deve ser divulgada e mantida nos cadastros negativos até ser solvida - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253729-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado MUNICIPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253729-59.2019.8.26.0000 -Voto no 20401
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2253729-59.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 20401

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Exercícios de 1992
a 1994 Insurgência em face de decisão que deixou
de conceder o efeito suspensivo Valor do débito
garantido por depósito judicial - Possibilidade, nos
termos do art. 919, § 1o do CPC
Pretensão de
suspensão
das
restrições
em
razão
do
débito
discutido nos embargos
Impossibilidade
A
restrição decorre de fato verídico (inadimplemento),
com execução ajuizada e deve ser divulgada e
mantida nos cadastros negativos até ser solvida -
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por BANCO BRADESCO S.A., por meio do qual objetiva
a reforma da decisão copiada a fls. 48, que recebeu os embargos à
execução fiscal apenas no efeito devolutivo.
Em suas razões alega, em suma, que a execução
fiscal encontra-se garantida por depósito judicial, no valor
atualizado, portanto, os embargos devem ser recebidos no efeito
suspensivo. Requer a reforma da decisão para que os embargos
sejam recebidos com a suspensão da execução fiscal e seja
declarada de forma expressa a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário discutido nestes autos, nos termos do art. 151, II
do CTN, determinando-se à ré que retire o nome do Banco-autor
junto ao CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito, bem como
que se abstenha de impedir a expedição de certidão positiva com
efeito de negativa (art. 206 do CTN).
O pedido de antecipação da tutela recursal foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253729-59.2019.8.26.0000 -Voto no 20401
3
indeferido, mas atribuído efeito suspensivo (fls. 97/98).
Devidamente intimado (fls. 108), não apresentou
contraminuta (fls. 109).
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte.
Os
embargos
à
execução
não
terão
efeito
suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil.
Não obstante, o juiz poderá atribuir o efeito
suspensivo, a requerimento do embargante, quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficiente, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal.
Outro não tem sido o entendimento desta 15a
Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução fiscal -
Município de Novo Horizonte - ISS acessório do exercício
de 2013 - Insurgência contra decisão que indeferiu efeito
suspensivo aos embargos à execução - Lei das execuções
fiscais que nada dispõe sobre o efeito suspensivo nos
embargos - Aplicação subsidiária do CPC nos termos do
art. 1o da Lei no 6.830/80 - Presença dos requisitos
previstos no art. 919 do CPC/2015 - Ação ajuizada em face
de Espólio - Constrição de ativos financeiros de herdeiro
do executado, não integrante da relação processual - As
obrigações tributárias cabem ao Espólio até a homologação
da partilha - Ausência nos autos de comprovação de
existência ou de homologação de partilha de bens do
executado
-
Preenchimento
dos
pressupostos
para
a
suspensão da execução fiscal - Decisão afastada - Recurso
provido.”
(agravo
de
instrumento
no
2149625-16.2019.8.26.0000, Relator Raul de Felice, Comarca
de Novo Horizonte, julgado em 07.08.2019)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Insurgência contra
decisão
que
os
recebeu
sem
efeito
suspensivo
-
Aplicabilidade ao caso do art. 919, § 1o do NCPC, por força
do que dispõe o art. 1o da Lei no 6.830/80 -Atendimento dos
requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo
aos embargos - Recurso provido.” (Agravo de instrumento no
2077646-91.2019.8.26.0000, Relator Erbetta Filho, Comarca de
Leme, julgado em 01.07.2019)
E também o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253729-59.2019.8.26.0000 -Voto no 20401
4
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
EFEITO
SUSPENSIVO.
EXCEPCIONALIDADE.
ART.
739-A,
§
1o,
DO
CPC.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
À
LEF.
REQUISITOS
DA
SUSPENSÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. A
Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.272.827,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da
Resolução 08/2008 do STJ consolidou o entendimento
segundo o qual é aplicável o artigo 739-A do CPC em sede
de
execução
fiscal.
2.
A
aferição
da
existência dos
requisitos do § 1o do art. 739-A do CPC, para fins de
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução,
requer o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é
inviável em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula
7/STJ. 3. O agravo regimental interposto contra decisão
que teve por base questão já decidida sob o rito do artigo
543-C do Código de Processo Civil é manifestamente
inadmissível, justificando a aplicação da multa prevista no
artigo 557, § 2o, do Código de Processo Civil. Agravo
regimental improvido, com aplicação de multa.” (AgRg no
RECURSO ESPECIAL no 1.382.236-MG (2013/0135743-3), Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013)
No caso concreto, a execução fiscal encontra-se
garantida pelo depósito judicial, no valor de R$ 66.172,58
(sessenta e seis mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e
oito centavos fls. 93).
Como a execução encontra-se garantida, com
depósito em dinheiro e há receio da prática de atos constritivos
desnecessários, que levam a risco de dano de difícil reparação, os
pressupostos para a concessão da tutela provisória, consistente na
atribuição de efeito suspensivo encontram-se presentes.
Quanto à suspensão das restrições, não há como
acolher tal pretensão, uma vez que mesmo garantido pela penhora,
não é fato inverídico a existência de dívida que é objeto de
execução fiscal, devendo essa informação ser divulgada e anotada
nos cadastros negativos, até ser solvida. Hipótese diversa seria
aquela reservada às restrições indevidas, o que não se aplica no
caso concreto.
Dessa
forma,
presentes
apenas
aqueles
requisitos excepcionais previstos no art. 919, § 1o do Código de
Processo Civil, é caso de se atribuir efeito suspensivo aos
embargos à execução fiscal.
Pelo exposto meu voto dá provimento em parte
ao recurso, apenas para atribuir efeito suspensivo aos embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253729-59.2019.8.26.0000 -Voto no 20401
5
execução fiscal.
REZENDE SILVEIRA
Relator